Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL HÍGIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação acidentária, visando à concessão de auxílio-acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de redução da capacidade laboral do autor em razão de acidente de trabalho, a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” 3.1. Para concessão de auxílio-acidente, é necessário que a lesão decorrente de acidente implique em redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo segurado.
4. Constatado por meio de laudo pericial inexistir sequela ou incapacidade que implique em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, resta incabível a concessão de auxílio-acidente. 4.1 A perícia realizada em juízo foi precisa ao analisar a questão atinente à capacidade laborativa do apelante, tendo exposto de forma clara a situação por ele experimentada e seu não enquadramento à cobertura securitária pretendida, sendo, por essa razão, hábil a lastrear o julgamento da demanda.
5. Não há que se falar, no caso concreto, em violação à tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto a prova técnica foi categórica ao atestar a inexistência, em qualquer grau, de redução da capacidade laborativa do autor.
6. Ausentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e jurisprudência consolidada, irreparável a sentença de improcedência do pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012; art. 1.013. Lei 8.213/1991, art. 19; art. 59; art. 60; art. 61; art. 86, § 2o; art. 129, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416. TJDFT, APC 0755899-30.2024.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16/9/2025, p. 2/10/2025. TJDFT, APC 0704718-45.2024.8.07.0015, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24/6/2025, p. 2/7/2025.